Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-87.2024.8.11.0020
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001818-87.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. DIFERENCIAÇÃO ENTRE JUROS CAPITALIZADOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TESE DO DUODÉCUPLO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a validade da cobrança de juros capitalizados com base na previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de diferenciar tecnicamente os conceitos de “juros capitalizados” e “capitalização de juros”, bem como se houve ausência de enfrentamento da jurisprudência do STJ sobre a exigência de cláusula expressa para validação da capitalização mensal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão da capitalização de juros, adotando o entendimento consolidado no REsp 973.827/RS, de que a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação tácita da capitalização.

4. A jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541) permite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, a qual se reconhece pela estipulação da taxa anual superior à mensal multiplicada por doze.

5. O recurso tem nítido caráter de rediscussão de matéria já decidida, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

6. Para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão judicial que, ao aplicar o entendimento do STJ, admite a capitalização de juros com base na previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CIRO CARVALHO DE MELO
contra acórdão proferido em ID 311961380, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e pelo
Banco Santander Brasil S/A
.

Em suas razões recursais de ID 313544892, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e obscuridade quanto à diferenciação entre "juros capitalizados" e "capitalização de juros", sustentando que a tese do duodécuplo, aplicada pelo acórdão, não seria suficiente para autorizar a cobrança de juros capitalizados.

Argumenta que o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS, firmou duas teses distintas: a primeira tratando da capitalização propriamente dita e a segunda abordando a taxa de juros capitalizada ou taxa de juros compostos, que não se confundiria com a capitalização mensal de juros.

Afirma que para a cobrança de juros capitalizados seria necessária cláusula específica e clara no contrato, não bastando a mera previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, prequestionando a matéria relativa à violação do art. 5º da MP 2.170-36/01 e ao REsp 973.827/RS.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 320092382, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante alega
omissão
e
obscuridade
quanto à diferenciação entre "juros capitalizados" e "capitalização de juros", sustentando que a tese do duodécuplo não seria suficiente para autorizar a cobrança de juros capitalizados.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da capitalização de juros, aplicando o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS e nas Súmulas 539 e 541, conforme se verifica do seguinte trecho (ID 311961380):

"No que tange à capitalização de juros, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante, no sentido de que:

‘(...). é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (STJ, 2ª Seção, REsp n. 973.827/RS – Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).’

Tal pactuação pode ser reconhecida quando o instrumento contratual estipula taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, hipótese que se verifica no presente caso, em que foram estabelecidas taxas de 1,6917% ao mês e 223,000% ao ano. Vide.

Esse posicionamento foi cristalizado por meio da Súmula n. 541 do STJ, segundo a qual:

'
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.’

In casu
, as cédulas de crédito bancário que amparam a ação executiva trazem clara especificação das taxas de juros aplicáveis, tanto mensais quanto anuais, sendo que as referidas cédulas estão todas devidamente assinadas pelo Apelante.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF) – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRODUTOR RURAL – INSUMOS AGRÍCOLAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 1% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessária a realização de prova pericial para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados quando os documentos carreados aos autos são suficientes para aferir as bases do negócio.

Consoante entendimento jurisprudencial, o produtor rural que adquire insumos para aplicação na sua atividade econômica não é destinatário final do produto, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Não são aplicáveis às Cédulas de Produto Rural Financeira as disposições do Decreto-lei 167/67 sobre a limitação de juros
a 1% ao ano.

Nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Nos Embargos à Execução, o valor da causa deve corresponder ao quantum impugnado, no caso, a diferença apurada o valor exigido pelo credor e o reconhecido pela Embargante.

(N.U 1000066-49.2025.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025)

Logo, a taxa de juros contratada não se subsume a qualquer limitação legal ou constitucional (agrg no resp 927.064/rs, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, terceira turma, julgado em 28/06/2011, Dje 01/07/2011; Agrg no ag 918.590/df, rel.: min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. Em 25.09.2007, in dju de 15.10.2007, p. 292).” (Sic – original com destaques)

Como se vê, a pretensão do embargante de diferenciar "juros capitalizados" de "capitalização de juros" não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ, que admite a pactuação expressa da capitalização pela simples previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, não há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados pelo embargante para fins de prequestionamento, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 313544892, mantendo incólume o acórdão de ID 311961380.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025